Tribunal: TJES
Processo: 0018782-57.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018782-57.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE DORIO BOURGUIGNON

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERRENO DE MARINHA. AFORAMENTO. DOMÍNIO ÚTIL. INDENIZAÇÃO. REDUTOR SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO ART. 103, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 9.760/46. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA ECONÔMICA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Dório Bourguignon contra sentença que, em ação indenizatória por desapropriação indireta ajuizada em face do Município de Vitória, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente a 60% do valor apurado em laudo pericial, com incidência de correção monetária pela taxa SELIC a partir da juntada dos esclarecimentos periciais, rejeitando, contudo, o pedido de juros compensatórios. O apelante sustenta possuir domínio útil sobre terreno de marinha regularmente reconhecido pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU, requerendo a substituição do redutor de 40% pelo percentual de 17%, além da fixação de juros compensatórios e da alteração do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante detém apenas posse precária ou domínio útil decorrente de aforamento sobre terreno de marinha, para fins de definição do redutor aplicável à indenização; (ii) estabelecer se há direito à incidência de juros compensatórios em razão da desapropriação indireta; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos constantes dos autos demonstram que o apelante não ostenta mera condição de possuidor, mas de foreiro, diante do reconhecimento administrativo promovido pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU.

A existência de Registro Imobiliário Patrimonial – RIP em nome do apelante e a instauração de procedimento administrativo de aforamento desde 1996 evidenciam a constituição de domínio útil sobre a área objeto da desapropriação indireta.

A caracterização do domínio útil afasta a aplicação do redutor de 40% adotado na sentença, por ser incompatível com hipótese de mera posse.

O art. 103, §2º, do Decreto-Lei nº 9.760/46 determina que, na consolidação do domínio pleno de terreno aforado, deve ser deduzido apenas o percentual correspondente ao domínio direto da União, fixado em 17% do valor do imóvel.

A incidência de juros compensatórios em desapropriação indireta exige demonstração concreta da perda antecipada da fruição econômica do bem, não bastando alegações genéricas de exploração comercial da área.

O apelante não comprova redução de faturamento, perda de contratos, supressão de renda locatícia ou prejuízo patrimonial autônomo decorrente da ocupação parcial promovida pelo Município.

A indenização principal já recompõe o patrimônio expropriado, inexistindo presunção automática de dano adicional apto a justificar juros compensatórios.

A correção monetária deve incidir a partir da data da realização da perícia, momento em que o valor do imóvel foi efetivamente apurado, e não da juntada posterior dos esclarecimentos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento administrativo do aforamento e a existência de domínio útil sobre terreno de marinha afastam a aplicação de redutor indenizatório destinado à mera posse precária. 2. Na desapropriação indireta de imóvel foreiro, aplica-se o redutor de 17% previsto no art. 103, §2º, do Decreto-Lei nº 9.760/46, correspondente ao domínio direto da União. 3. A fixação de juros compensatórios exige comprovação concreta de perda econômica autônoma decorrente da ocupação antecipada do bem. 4. A correção monetária da indenização deve incidir a partir da data da realização da perícia que apura o valor do imóvel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o apelo de José Dorio Bourguignon a impugnar a sentença que, em razão da desapropriação indireta promovida pelo Município de Vitória, fixou a indenização em 60% do valor do bem apontado no laudo pericial e rejeitou o pedido de fixação de juros compensatórios.

Neste recurso, o apelante pugna pela exclusão da dedução ou que seja estabelecida em 17% da avaliação, dado que não exercia apenas a posse do bem. Outrossim, pugna pela retificação da sentença quanto a data do laudo pericial e, por fim, pela fixação de juros compensatórios dada a perda da exploração econômica sobre o bem.

Pois bem.

Quanto ao fator de dedução indicado na sentença, penso que não deve prosperar.

De fato, pelo que se pode colher dos autos, o autor não ostentava a condição de possuidor do bem, mas de foreiro, já que havia o reconhecimento de tal condição pela Superintendência de Patrimônio da União – SPU.

No documento de fl.82 do volume 1 dos autos originários é possível vislumbrar a condição ostentada pelo recorrente.

Além disso, os documentos acostados aos autos revelam a existência de Registro Imobiliário Patrimonial – RIP vinculado ao apelante perante a SPU, bem como procedimento administrativo de aforamento instaurado desde o ano de 1996.

Assim, não há como ser aplicado ao caso a dedução de 40% indicada pelo magistrado a quo, já que afastada a condição de mero possuidor.

Por tal razão, incide ao caso o disposto no artigo 103, §2º, do Decreto-Lei nº 9.760/46, segundo o qual:

Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do mesmo domínio a importância equivalente a 17% (dezessete por cento), correspondente ao valor do domínio direto.

Como se observa, o permissivo legal indica a dedução em percentual diverso daquele aplicado na origem, razão pela qual merece guarida a tese recursal quanto ao ponto, devendo ser aplicado apenas o redutor de 17% da avaliação indicada no laudo pericial juntado aos autos.

No tocante aos juros compensatórios, contudo, não assiste razão ao recorrente.

Embora seja admissível, em tese, a incidência de juros compensatórios nas hipóteses de desapropriação indireta, sua fixação exige demonstração concreta da perda antecipada da fruição econômica do bem, não bastando mera alegação genérica de utilização comercial do imóvel.

No caso dos autos, o apelante limitou-se a afirmar que a área desapropriada integrava imóvel utilizado por empresa privada, sem, contudo, demonstrar efetiva redução de faturamento, perda de contratos, supressão de renda locatícia, inviabilização da atividade econômica ou qualquer prejuízo patrimonial autônomo decorrente especificamente da ocupação parcial da área pelo Município.

Cumpre destacar, ainda, que a indenização principal já se destina precisamente à recomposição do patrimônio expropriado, não sendo possível presumir, de forma automática, dano adicional apto a justificar a incidência de juros compensatórios.

Assim, inexistindo comprovação concreta de perda econômica distinta daquela já abrangida pela indenização principal, mostra-se correta a sentença ao afastar os juros compensatórios.

Por fim, verifico que também assiste razão ao recorrente quanto a modificação do termo inicial da incidência da correção monetária. Conquanto o magistrado tenha adotado a data da juntada dos esclarecimentos do perito em razão da impugnação apresentada, penso que seria escorreita a adoção da data da realização da perícia propriamente dita, 29/10/2021, momento em que foi efetivamente apurado o valor do bem.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença objurgada, fixar a dedução do quantum indenizatório atinente a desapropriação indireta no importe de 17% da avaliação pericial, bem como indicar o dia 29/10/2021 como o termo inicial da correção monetária, permanecendo inalterado os demais capítulos da sentença.

Considerando que somente o ente municipal havia decaído na origem, mantenho os honorários de sucumbência nos percentuais mínimos de cada faixa de escalonamento necessária ao cálculo da referida verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)